Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HOME CARE. PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADORES EM PERÍODO INTEGRAL. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo o § 3o desse dispositivo legal, a tutela de urgência de natureza antecipada não será deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso em julgamento, o pedido antecipatório foi deferido no Juízo de origem para determinar que a ré, ora agravante, disponibilize assistência domiciliar (home care) à autora/agravada, e forneça todos os meios necessários para seu tratamento, conforme prescrito pelo médico, sob pena de multa diária. Entretanto, não se constata, neste momento processual, que a requerente dependa do aparato médico-hospitalar ou dos cuidados de profissionais especializados na área de saúde em período integral, durante 24 (vinte e quatro) horas, pois o relatório médico juntado aos autos indica apenas que a paciente necessita de acompanhamento para apoio a seus cuidados pessoais, especialmente no período noturno, o que, em princípio, não se enquadra no conceito de internação domiciliar.
3. Portanto, não configurados os pressupostos estabelecidos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, e verificado possível risco ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. A análise aprofundada das peculiaridades do caso será possibilitada após dilação probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e provido.